Tribunal: TJSP
Processo: 1096848-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Cessão de crédito - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais – Sentença de procedência em parte – Débito contestado pelo requerente – Prestação de serviços falha quanto à segurança do sistema – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Reparação de danos morais cabível – Valor da indenização que

Ementa:
Cessão de crédito - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais – Sentença de procedência em parte – Débito contestado pelo requerente – Prestação de serviços falha quanto à segurança do sistema – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Reparação de danos morais cabível – Valor da indenização que se mostra adequado – Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.